Tribunal: TJES
Processo: 5005625-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005625-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA LUCIA VALLADARES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005625-53.2023.8.08.0024

RECTE.: KATIA LUCIA VALLADARES

RECDO.: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Katia Lucia Valladares em face de Telefônica Brasil S/A, aduzindo a requerente ser titular da linha telefônica nº (27) 98116-0000, vinculada ao plano Vivo Família 10 GB + 110 GB de bônus. Informa, em suma, que os serviços de dados não foram restabelecidos em sua linha, mesmo havendo decisão favorável nos autos do processo 5020988-42.2022.8.08.0048. Busca, assim, sejam reativados os dados móveis de seu terminal telefônico, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5895612, destacando que a linha em questão está em pleno funcionamento, inclusive em relação aos dados móveis, inexistindo falha na prestação dos serviços. A autora apresentou RI no ID 5895631, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5895684.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência entende que o referido instituto não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019). No mérito em si, diante de tudo que se expõe, chego à mesma conclusão do magistrado de piso, principalmente pela total ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Dos documentos carreados, em momento algum consta a impossibilidade da utilização de dados móveis. Além disso, da fatura carreada ao ID 5895595 - Pág. 3, a linha questionada pela autora registra consumo superior a 16GB (11,28GB de internet e 5,49GB de App ilimitados). Em relação ao serviço de voz, a requerida anexa aos autos no ID 5895613 o extrato da linha com grande utilização. Não vislumbro qualquer prova em sentido contrário, ou seja, da impossibilidade de utilização do serviço móvel da linha nº (27) 98116-0000, lembrando que era prova de fácil produção pela autora/consumidora. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)